Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA e outros, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo na origem (ID 242019027). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 74661121). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, bem como ao agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006